Tribunal: STF
Processo: RE 1341149
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-08
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado: 



    “APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. CONTRATO TEMPORÁRIO. ENFERMEIRA. RELAÇÃO JURÍDICO ADMINISTRATIVA. FÉRIAS PROPORCIONAIS E ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. TEMA 551 DO STF. RECURSO PARADIGMA PENDENTE DE JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO DE SOBRESTAMENTO DOS PROCESSOS. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA EM CONDENAÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. 



    1 - A suspensão dos processos que decorre da determinação expressa do Relator do paradigma nos termos do artigo 1.035, parágrafo 5º, do CPC. 



    2 - O ordenamento constitucional dispõe no artigo 39, parágrafo 3º, da CRFB, que será aplicada aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no artigo 7º, inciso XVII, que trata do direito ao gozo de férias anuais, acrescidas do terço constitucional, garantia estendida aos servidores contratados em caráter temporário. 



    3 - O adicional de insalubridade está previsto no artigo 7º, inciso XXIII da CRFB; no artigo 83, inciso XVIII da Constituição Estadual e na Lei Estadual nº 1.270/1987, devendo ser estendido ao contratado temporariamente em razão da relação jurídica possuir natureza jurídico administrativa, observada a prescrição quinquenal. 



    4 - O STF, no RE nº 870.947/SE (Tema 810), atribuiu efeito suspensivo a embargos de declaração opostos pela Fazenda, a fim de que o Plenário daquele Tribunal aprecie o pleito de modulação dos efeitos da tese fixada sobre a questão de juros e correção monetária contra a Fazenda Pública (Tema 905). 



    4 - Diante desse cenário, revela-se temerário adotar posicionamento sobre a questão, impondo-se a postergação da apreciação da matéria até julgamento definitivo do paradigma.” 



    Enviado os autos para eventual juízo de retratação, o acórdão foi mantido, conforme a seguinte ementa:



    “APELAÇÃO CÍVEL. REPERCUSSÃO GERAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. SERVIDOR TEMPORÁRIO. FÉRIAS PROPORCIONAIS. 



    1 - Direito de servidor temporário a férias, ainda que proporcionais, remuneradas acrescidas do terço constitucional, quando houver expressa previsão legal ou contratual ou quando comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações. 



    2 - Reconhecido o preenchimento do requisito necessário à concessão da verba pleiteada, conforme entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 551 do STF, fixado em sede de Repercussão Geral. 



    3 - Juízo negativo de retratação.”



    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 37, IX; e 39, §§ 2º e 3º, da CF. 



    O recurso não deve ser provido. Isso porque o acórdão recorrido decidiu alinhado com o entendimento do Plenário do Supremo Tribunal Federal, que, ao julgar o RE 1.066.677-RG, sob a sistemática da repercussão geral, firmou a tese de que os “servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações" (Tema 551).



    No caso em apreço, o Tribunal de origem, interpretando a legislação local pertinente e examinando o conjunto fático-probatório, entendeu pelo desvirtuamento do caráter temporário da contratação em razão de sucessivas prorrogações. Para dissentir do acórdão recorrido, seriam imprescindíveis a análise da legislação infraconstitucional aplicada ao caso e o reexame fático processual (Súmula 279/STF), o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário.



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita. 



    Publique-se.



          Brasília, 08 de novembro de 2021.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator